Tribunal: TJDFT
Processo: 0704786-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704786-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCO, LEUTEWILER, HENRIQUES SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: THIAGO SOARES OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Franco, Leutewiler, Henriques Sociedade de Advogados contra decisão do juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 179725614, integrada pela decisão de Id no 181840122, do processo de referência), proferida nos autos de cumprimento de sentença movido pela parte agravante, em desfavor de Thiago Soares Oliveira, processo n. 0736415-68.2020.8.07.0001, que indeferiu a postulada expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para fornecimento de escriturações contábeis fiscais das empresas do agravado, nos seguintes termos: Nada a prover acerca do requerimento ID no 179348301, observe o credor que não consta declarações na base de dados Receita Federal, conforme relatório ID no 178357701. Ausentes outros requerimentos, venham os autos conclusos para fins do art. 921, III, do CPC. (Id 179725614 do processo de referência) (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente ao ID no 181013874 em face da decisão de ID no 179725614, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão vergastada indeferiu a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para o fornecimento das Escriturações Contábeis Fiscais das empresas do executado, sob o fundamento de que “não consta[m] declarações na base de dados da Receita Federal”, conforme atestou a pesquisa realizada via INFOJUD, contudo, se omitiu quanto à informação prestada pela parte embargante de que a base de dados do INFOJUD só foi atualizada apenas até o ano de 2017, de modo que não haveria resposta positiva quanto às declarações datadas de 2021. Desse modo, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada para determinar expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para que forneça as ECFs das empresas do executado. Deveras, da leitura atenta da decisão infere-se que o Julgador procedera ao escorreito cotejo analítico da prova dos autos em busca de aferir a existência ou não de verossimilhança das alegações deduzidas, manifestando-se expressamente acerca dos pontos suscitados pelas partes capazes de influir na formação de seu convencimento, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exaradas, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. A base de dados da plataforma INFOJUD compartilha as informações da própria Receita Federal e já se encontra atualizada até o ano-calendário de 2021, ainda em fase de processamento quanto ao ano-calendário 2022 [1] , de modo que a resposta negativa da pesquisa apenas denota que não foram prestadas as declarações pelas empresas do executado. Desse modo, verifica-se que não há omissão na decisão, de maneira que os embargos não prosperam. Na verdade, a parte embargante pretende a alteração do ato, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão controvertida. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Certifique-se o julgamento definitivo do AGI no 0722722-15.2023.8.07.0000. Intimem-se. (Id 181840122, do processo de referência) Inconformado, o exequente interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 55695087), sustenta, em suma, que propôs cumprimento de sentença relativo a honorários devidos pelo agravado e fixados pelo juízo de primeiro grau nos autos da ação indenizatória de n. 0736415-68.2020.8.07.0001. Alega não ter sido paga, apesar de fixada em 2021, a dívida reclamada, que atualmente alcança o montante de R$ 42.603,87 (quarenta e dois mil, seiscentos e três reais e oitenta e sete centavos). Informa que a única diligência parcialmente frutífera foi a pesquisa realizada via Infojud, que localizou cotas sociais das empresas TSO Distribuidora de Materiais de Construção e Columbia Construções Ltda., de propriedade do agravado. Aponta que o Juízo de primeiro grau condicionou a penhora à apresentação pelo agravante de “demonstração da saúde financeira da empresa executada e do valor das cotas sociais”, bem como “do último balanço registrado na Junta Comercial do DF”. Afirma se tratar de ônus que lhe é impossível cumprir. Frisa que após após denunciar ao juízo de origem alguns fatos, foram autorizadas pesquisas via Infojud. Noticia não terem sido encontradas declarações de renda em nome das empresas relativamente ao ano de 2021. Proclama que a não localização de dados ocorreu porque o sistema Infojud forneceu escriturações contábeis fiscais até o ano de 2017. Afirma que as declarações relativas aos anos seguintes podem ser obtidas mediante requisição por ofício dirigido à Receita Federal. Justifica, assim, o pedido que fez para ser expedido ofício à Delegacia da Receita Federal. Não se conforma com o indeferimento dessa postulação. Afirma presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Por fim, requer: 38. - Por todo o exposto, o Agravante FLH requer a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada para que seja determinada a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para que forneça as ECFs das empresas do Agravado. 39. - Ao final, confia-se que o presente agravo de instrumento será integralmente provido, confirmando-se a tutela concedida e reformando a Decisão Agravada. Preparo recolhido (Id 55695090). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. É de exclusivo interesse do credor a satisfação do crédito excutido, mormente quando a tramitação da demanda executiva se estende ao longo do tempo sem perspectiva de encerramento, pois em curso desde o ano de 2020. O processo de execução, por certo, tramita no interesse da parte exequente, tal como previsto no art. 797, caput, do CPC, com o que a ele deve ser assegurado que tenha efetividade o título executivo judicial constituído em ação proposta em desfavor da parte executada; título executivo esse com inegável aptidão para viabilizar ulterior determinação de penhora. Esta, de sua vez, como ato constritivo, pode recair, nos termos do art. 835, IX e X, do CPC, sobre “ações e quotas de sociedades simples e empresárias e sobre o percentual do faturamento de empresa”. No caso, a ação de indenização (processo n. 0736415-68.2020.8.07.0001) tramitou desde o ano de 2020. Julgada, teve cumprimento de sentença iniciado em 17/11/2022, mas não foram localizados bens penhoráveis para pagamento da dívida alimentar de R$ 42.603,87 (quarenta e dois mil, seiscentos e três reais e oitenta e sete centavos), que é relativa a honorários advocatícios. Quanto ao interesse manifestado pelo credor, ora agravante, tem-se a Instrução Normativa RFB 2004/2021, que revogou a anterior Instrução Normativa RFB 1.422/2013 e pela qual a Receita Federal instituiu a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) em substituição à Declaração de Informações Econômico-Fiscal da Pessoa Jurídica (DIRPJ), a partir do ano-calendário de 2014. Nos termos da mencionada Instrução Normativa RFB 2004/2021, todas as pessoas jurídicas, inclusive imunes e isentas, sejam elas tributadas pelo lucro real, lucro arbitrado ou lucro presumido, são obrigadas a apresentar à Receita Federal a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) . Diz o ato: Art. 1o A Escrituração Contábil Fiscal (ECF) será apresentada, a partir do ano-calendário de 2014, por todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, de forma centralizada pela matriz, de acordo com as regras estabelecidas nesta Instrução Normativa. Ocorre que apenas as escriturações apresentadas nos anos de 2015, 2016 e 2017 estão disponíveis para acesso por meio de consulta ao sistema InfoJud, o que impede a obtenção de dados atualizados acerca da situação econômico-financeira das pessoas jurídicas sem a intervenção cooperativa e indispensável do Judiciário. Nessa perspectiva, a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil para obtenção da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) das empresas das quais o executado é sócio, a saber “TSO Distribuidora de Materiais de Construção Ltda.” e “Columbia Construções Ltda.” (Id 158855869 do processo de origem), é medida que privilegia a razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF, e art. 4° do CPC) e, em especial, a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito. Consiste, portanto, em ato tendente a assegurar a efetividade da obrigação de pagar e, potencialmente, viabiliza, de forma célere e eficaz, a prestação da tutela jurisdicional perseguida pelo agravante como credor. Nessa ordem de ideias, colhem-se julgados deste e. Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de expedição de ofício à Receita Federal para obtenção de informações sigilosas com o objetivo de pôr fim à execução de título extrajudicial quando exauridos os meios disponíveis à parte. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. OFÍCIOS À RECEITA FEDERAL E AO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE. 1. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil confere ao juiz, na função de dirigir o processo, poderes de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. O emprego das medidas executivas atípicas somente se justifica ante a verificação da necessidade, quando frustradas todas as medidas executivas típicas previstas no Codex para a satisfação da obrigação. 3. Só é possível a mediação do Juízo a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, sendo permitida a expedição de ofício à Receita Federal e ao Banco Central com vistas a obter informações sobre bens passíveis de constrição, quando comprovado o exaurimento das medidas tendentes à localização de penhoráveis do executado. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1437546, 07071808820228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS PENHORADOS. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de medida atípica, com a finalidade de incentivar o cumprimento da obrigação de pagar, consistente na expedição de ofício para que a Receita Federal informe a eventual existência de bem pertencente aos devedores, bem como a possibilidade de manutenção da penhora e da restrição de circulação que recaíram sobre os veículos pertencentes aos devedores, diante da constatação de que não foram localizados. 2. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 3. A expedição de ofícios para a requisição de informações provenientes dos bancos de dados de órgãos públicos e entidades privadas consubstancia medida excepcional. Nesse contexto, a jurisprudência desde Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento segundo o qual a aludida diligência só poderá ser adotada diante da demonstração do esgotamento de todos os meios disponíveis para o credor localizar os bens do devedor. 3.1. No caso houve a devida comprovação do esgotamento das diligências ordinárias necessárias para a localização de bens pertencentes ao devedor, mostrando-se indispensável a expedição de ofício à Receita Federal. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1382307, 07259601320218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, na perspectiva da busca pela efetiva satisfação do crédito, merece amparo o direito invocado pelo agravante à expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins de obter dados atualizados da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) das empresas das quais o executado é sócio, porquanto, efetivamente, o InfoJud não disponibiliza declarações de imposto de renda de pessoas jurídicas posteriores a 2017. Pelo exposto, tenho como configurada a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao i. Juízo de origem que proceda à remessa de ofício à Delegacia da Receita Federal para que forneça as ECFs das empresas do Agravado, a saber: TSO Distribuidora de Materiais de Construção e Columbia Construções Ltda. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora